Tribunal: TJSP
Processo: 2123170-38.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA DE ALUGUEL E PERDAS E DANOS. ARRENDAMENTO RURAL. Decisão que indeferiu o pedido liminar de despejo. Inconformismo do espólio autor. Análise exclusiva sob o aspecto dos elementos do artigo 300/CPC. Em que pese a existência de previsão contratual e legal que autorizam o despejo, deve ser observado que no parágrafo único do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA DE ALUGUEL E PERDAS E DANOS. ARRENDAMENTO RURAL. Decisão que indeferiu o pedido liminar de despejo. Inconformismo do espólio autor. Análise exclusiva sob o aspecto dos elementos do artigo 300/CPC. Em que pese a existência de previsão contratual e legal que autorizam o despejo, deve ser observado que no parágrafo único do artigo 32 do Decreto n° 59.566/66, que regulamenta o Estatuto da Terra, também há previsão de que no caso de inadimplemento, poderá o arrendatário devedor evitar a rescisão do contrato e o consequente despejo, requerendo no prazo da contestação da ação, que lhe seja admitido o pagamento do aluguel ou renda e encargos devidos, as custas do processo e os honorários do advogado do arrendador. Necessidade, portanto, de se aguardar o contraditório e ampla defesa antes de deferir a medida liminarmente. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.